Tribunal: TJMT
Processo: 1003318-59.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003318-59.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (REU), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), ALEXANDRO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 534.417.372-53 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CARLOS JOSE CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 028.963.611-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003318-59.2021.8.11.0000

PACIENTE: ALEXANDRO MOREIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – ALEGAÇÃO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS – FALTA DE BASE EMPÍRICA – ALEGAÇÕES VAGAS E GENÉRICAS –PRESO QUE VEM RECEBENDO ATENDIMENTO MÉDICO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULOSIDADE CONCRETA DEMONSTRADA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se pode falar em revogação da prisão preventiva se não consta dos autos nenhuma base empírica a comprovar que o paciente integra grupo de risco de contágio do COVID-19, ou que esteja vulnerável à contaminação da doença, a justificar a imprescindibilidade da medida pleiteada pela defesa.

Sem embargo do procedimento cirúrgico ao qual o paciente se submeteu [herniorrafia], ele vem recebendo o tratamento médico necessário dentro do estabelecimento prisional.

O isolamento dentro do estabelecimento prisional também é uma maneira de se evitar a proliferação da pandemia, porquanto o preso está afastado do convívio social.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

Comprovada está a periculosidade concreta do agente que, mesmo investigado em outro inquérito policial, se envolveu em fato delituoso gravíssimo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003318-59.2021.8.11.0000

PACIENTE: ALEXANDRO MOREIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Estadual, Letícia Parobé Gibbon, em favor de Alexandro Moreira dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, em sua forma tentada [art. 121 § 2º, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte.

A impetrante aduz que, na data de 31/12/2020, por volta de 21h40min, em via pública, o paciente, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, teria tentado ceifar a vida de Carlos José Camargo de Oliveira.

Assevera que o paciente passou por procedimento cirúrgico [herniorrafia], e que se encontra internado em cela da enfermaria, apresentando um grau elevado de vulnerabilidade em sua saúde.

Consigna, em reforço, que o custodiado está encarcerado em estabelecimento prisional que deveria comportar 326 presos e conta, atualmente, com 900 detentos.

Acrescenta que o paciente apresenta um elevado grau de vulnerabilidade em sua saúde.

Sustenta que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo primário, trabalhador honesto, com profissão de vaqueiro e possui residência fixa, bem como vínculo familiar, em Guarantã do Norte, revelando-se cabível, ao caso em apreço, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Invoca, ainda, a aplicação da Recomendação n. 62 do CNJ, que estabelece aos tribunais a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus.

Postula, ao final, a expedição do alvará de soltura.

A autoridade coatora, previamente, prestou as informações pertinentes e, posteriormente, a liminar foi indeferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, em especial, as informações prestadas pela autoridade coatora, pesa contra o paciente, Alexandro Moreira dos Santos, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], perpetrado em face de José Camargo de Oliveira, consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“
1. DO FATO DELITIVO

No dia
31 de dezembro de 2020
, por volta 21h40min, em via pública, nesta cidade e comarca de Guarantã do Norte/MT, o denunciado
ALEXANDRO MOREIRA DOS SANTOS
, vulgo ‘Ferrão’, agindo com inequívoco
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido,
tentou ceifar a vida da vítima Carlos José Camargo de Oliveira
, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme noticiado no Boletim de Ocorrência 2020.34 (páginas 5/6) e exame de corpo de delito e mapa topográfico n. 530.1.02.2021.000372-01 (páginas 45/50).

2. DO HISTÓRICO DOS FATOS

Consta nos autos do inquérito policial que, no dia dos fatos, a vítima Carlos José Camargo de Oliveira estava na ‘Sorveteria do Baixinho’, quando chegou o denunciado ALEXANDRO, em visível estado de embriaguez, falando para a vítima que acertaria as contas com a mesma no sentido de ceifar sua vida.

Diante dos fatos, a vítima, de forma imediata, ligou para a polícia e no momento em que estava relatando os fatos, a ligação caiu e ela não retornou mais a ligação.

Segundo consta, logo após a vítima deixar o estabelecimento comercial, caminhando pela Rua Azaleia, foi surpreendida pelo denunciado, qual tinha nítida intenção de mata-lo, eis que o puxou pela gola de sua camisa e lhe desferiu um golpe de canivete, provocando a perfuração na região do abdômen.

Consta, ainda, que, após ser atingida, a vítima empreendeu fuga e o denunciado saiu imediatamente no seu encalço, mas em um determinado momento acabou desistindo.

Extrai-se das investigações que ALEXANDRO, vulgo ‘Ferrão’, praticou o delito impelido por motivo torpe, consistente no fato de a vítima ao ter presenciado o denunciado agredir a sua companheira/esposa Simone, tempos atrás, e em razão disso ter acionado a polícia. Ou seja, Carlos José Camargo de Oliveira foi vítima da tentativa de homicídio simplesmente por ter levado ao conhecimento das autoridades as violações praticadas pelo denunciado contra a sua companheira Simone.

Ademais, necessário destacar que o denunciado praticou o crime mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, haja vista que Carlos José estava caminhando tranquilamente por via pública quando foi surpreendido pelo denunciado, munido com uma arma branca ‘canivete’”.

A prisão preventiva foi decretada após representação da autoridade policial, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, conforme se infere de trecho da decisão proferida pela autoridade coatora, que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar formulado pela defesa do paciente,
verbis
:

“A prisão preventiva do representado
ALEXANDRO MOREIRA DOS SANTOS
foi decretada por este Juízo em 07 de janeiro de 2021, em razão da suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Carlos José Camargo de Oliveira, oportunidade em que restou consignado a necessidade de
assegurar a ordem pública em decorrência da gravidade da conduta e da periculosidade social do agente
, fator a justificar a decretação da prisão preventiva e, via de consequência, sua manutenção.

Compulsando detidamente o pedido elaborado pela defesa, constato que não há menção de qualquer fato novo que corrobore com a revogação requestada, tampouco foram colacionados documentos idôneos a comprovarem as alegações aduzidas pela defesa.

Outrossim, convém destacar que os indícios de materialidade e autoria delitiva ficaram devidamente comprovados.

Nesse sentido transcrevo trecho do depoimento do ofendido
Carlos José Camargo de Oliveira
:

‘[...] na data de 31/12/2020 por volta das 09:20 horas estava na sorveteira do Baixinho. Que diz que a pessoa de ALEXANDRO MOREIRA DOS SANTOS chegou até o mesmo em visível estado de embriaguez, onde ALEXANDRO disse para o mesmo que iria acertar as contas com o declarante, que
iria matar o declarante devido ter ouvido que o declarante estava falando muito ao seu respeito
. QUE o declarante disse que não deu conversa para ALEXANDRO e o mesmo ainda continuou lhe ameaçando, e que então devido estar sendo ameaçado, disse para ALEXANDRO que iria resolver a situação. QUE afirma ter pego o celular e ligou para polícia militar, que quando estava relatando os fatos para polícia, a ligação caiu. QUE relata como a pessoa de ALEXANDRO foi embora, o declarante diz não ter retornado a ligação para a polícia. QUE logo depois diz ter ido embora da sorveteira, e quando estava caminhado pela rua Azaleia,
foi surpreendido pela pessoa de ALEXANDRO, qual o mesmo puxou ao declarante pela gola de sua camisa, e desferiu um golpe de faca acertando e perfurando a sua barriga
. QUE o declarante afirma que saiu correndo, e ALEXANDRO saiu em perseguição atrás do declarante, até que em um determinando momento ALEXANDRO desistiu de correr atrás do declarante. QUE diz correu até a casa de seu irmão JEFERSON CAMARGO STREG, que no ato seu irmão ligou para o SAMU relatou o fato, e que em seguida o pessoal chegou em sua casa e o levou para o hospital municipal de Guarantã do Norte. Que o declarante relata que acredita ter sofrido a TENTATIVA DE HOMICÍDIO por parte de ALEXANDRO, devido tempos atrás o mesmo presenciou ALEXANDRO agredindo fisicamente sua esposa SIMONE, no mercado SD VITORIA, localizado no Jardim das Palmeiras. Que afirma que a polícia militar chegou no local, e a pessoa de ALEXANDRO já havia foragido, e devido a este fato o declarante relata que ALEXANDRO acredita que foi o declarante que o denunciou para polícia militar [...]’

Ademais, o fato do acusado ser primário, ter trabalho lícito e possuir residência fixa, por si só, não afasta a necessidade de sua custódia, quando presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, como no caso dos autos.

[...]

Com relação as arguições da defesa quanto ao risco de contágio do COVID-19, possui o acusado idade inferior a 60 anos, não encontra-se em grupo classificado como de risco, tendo em vista que não existe nos autos laudos médicos que demonstrem ser ele soropositivo para HIV, bem como ser portador de diabetes, tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19.

Ademais, apesar do acusado ter sido submetido recentemente a procedimento cirúrgico, inexiste nos autos indícios de que este necessite de cuidados que não possam ser dispensados no estabelecimento prisional, pelo contrário, vislumbra-se do documento aportado pela defesa (ID 49057289) que o detido está recebendo o tratamento adequado no cárcere.

Logo, mantendo-se incólumes os fundamentos da prisão preventiva, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, devido à gravidade concreta do delito, e não restando provado que o acusado integra grupo de risco suscetível de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19,
INDEFIRO
o pedido de revogação requestado pela defesa do acusado ALEXANDRO MOREIRA DOS SANTOS”.

Conquanto não haja base empírica extraída dos autos a justificar a manutenção da prisão com lastro na conveniência da instrução criminal, ou da aplicação da lei penal – verificando-se apenas meras ilações de que, em liberdade, o paciente possa vir a prejudicar o andamento das investigações, ou se evadir do distrito da culpa –, certo é que, em princípio, a prisão foi perfeitamente justificada para garantia da ordem pública, sobretudo em face da
periculosidade concreta do agente
.

Pelo que se depreende dos autos, o paciente tentou ceifar a vida da vítima porque esta, ao que parece, estaria tecendo comentários acerca de sua intimidade e, inclusive, supostamente o teria denunciado à polícia após agredir sua esposa.

Além disso, ao que parece, o paciente e seu irmão, de nome Sebastião, em
6/12/2020
, se envolveram em uma briga que
resultou na morte de Simone, esposa de Alexandro
, evidenciando, assim, sua
“personalidade explosiva”
.

De mais a mais, como bem destacou o Ministério Público Estadual ao se manifestar sobre a representação da autoridade policial,
mesmo investigado em outro inquérito policial
, o paciente se envolveu em uma contenda e apesar de, supostamente, não ter sido o autor do crime contra Simone Silva de Jesus, esteve diretamente ligado ao fato gerador que acabou lamentavelmente ocasionando à morte da vítima.

De outro giro, despertou minha atenção – e preocupação – a alegação da impetrante no sentido de que o paciente passou recentemente por procedimento cirúrgico [herniorrafia], e que se encontrava internado em cela da enfermaria.

Ocorre que, por cautela, requisitei à autoridade coatora informações sobre a atual situação do preso, notadamente se ele ainda se encontrava na enfermaria da Penitenciária “Ferrugem”, ou se já havia restabelecido e retornado para cela comum, bem como se poderia receber o tratamento médico necessário para sua plena recuperação dentro do estabelecimento prisional.

Isso porque a informação trazida pela impetrante datava de 4/2/2021, e a impetração se deu em 1º/3/2021.

A diligente autoridade coatora, em suas informações, trouxe aos autos informações atualizadas do estado de saúde do paciente
[1]
, noticiando que ele recebeu atendimento de enfermagem no dia 3/3/2021, apresentando bom estado geral de saúde.

Some-se a isso que não consta dos autos nenhuma informação de que o paciente se encontra no grupo de risco de contágio do COVID-19, tampouco é pessoa idosa
[2]
ou vulnerável aos sintomas e males causados pelos vírus.

Na verdade, a impetrante traz em sua petição inicial alegações
absolutamente genéricas
, tais como a
superlotação
do estabelecimento prisional onde o paciente se encontra e um possível risco de contaminação.

Apesar de invocar a Recomendação n. 62 do CNJ, em nenhum momento a impetrante demonstra
concretamente
qualquer risco à saúde ou à integridade física do paciente.

Além disso, a enfermeira da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira – Ferrugem, informou que aquele estabelecimento prisional vem seguindo todas as diretrizes nacionais e estaduais para conter a contaminação por COVID-19 e proteger a população privada de liberdade.

Consigno, por derradeiro, que apesar de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, não há falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, até mesmo porque o paciente, pelo que consta dos autos, é investigado em outro inquérito policial e, mesmo assim, supostamente se envolveu em outra infração penal, demonstrando, com isso, sua periculosidade concreta.

Forte em tais razões, não visualizo o alegado constrangimento ilegal aventado pela impetrante, razão pela qual a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Alexandro Moreira dos Santos
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Comunicação Interna Circular n. 48/2021, de 3/3/2021 – Id. 78378950.

[2]
O paciente nasceu em 17/3/1986, contando, portanto, 35 anos de idade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021